Tribunal: STF
Processo: HC 196589
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Apropriação Indébita. Condenação transitada em julgado. Tese de dupla condenação pelo mesmo fato. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT NA ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. REEXAME DE PROVAS. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. ‘Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental’ (AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
    2. No caso, a Corte de origem não conheceu o habeas corpus porque a tese de constrangimento ilegal já fora apreciada em sede de apelação interposta contra a sentença condenatória que se buscava desconstituir.
    3. Não há constrangimento ilegal no acórdão recorrido porque, de fato, ‘não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte’ (AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014).
    4. Ainda que assim não fosse, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que ‘[n]ão se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem como os fatos delituosos objeto de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se há ou não bis in idem ou litispendência.’ (RHC 104.123/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
    5. Por fim, a condenação transitou em julgado na origem, o que impede esta Corte Superior de conhecer do writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e condenado duas vezes pela prática do crime previsto no art. 168 do Código Penal.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A ordem não foi conhecida por se tratar de reiteração de pedido. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus (RHC 121.560/PB). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do recurso. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi condenado, por duas vezes, pelo mesmo fato. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “cassar a sentença condenatória baixada no processo no 0103221-96.2012.815.2002, oriundo da 6a Vara Criminal de João Pessoa/PB, mas sentenciado pelo Juiz da 3ª Vara Regional de Mangabeira/JP/PB, em fase de execução da pena”. 
    5. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    8. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentado pelo Tribunal estadual, “[d]a denúncia relativa ao processo nº 0017740-97.2014.815.2002 acostada na exceção de litispendência […], é possível extrair que apenas há uma menção a cerca do fato criminoso, não vinco Cícero de Lima e Souza ser denunciado pela prática de apropriação indébita contra a vítima José Heronildes dos Santos, mas apenas contra as vítimas Eliene Cardoso Pereira (uma vez), Antônia Gomes da Silva (uma vez), Ana Raquel de Morais Galvão (quatro vezes) e Érica Lima dos santos (três vezes)”.
    11. Ainda que assim não fosse, conforme destacado pelo Ministério Público Federal, “não se afigura, de fato, possível, na via estreita do writ, avaliar a extensão das investigações realizadas nas ações penais, ou os fatos delituosos objeto de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se há ou não litispendência”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator